Tribunal: TJES
Processo: 0005062-19.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005062-19.2019.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TADEU NASCIMENTO BARCELLOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0005062-19.2019.8.08.0014

RECORRENTE: TADEU NASCIMENTO BARCELLOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ROMEU FERNANDES LEAL - ES31503-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ANIMUS NECANDI.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
TADEU NASCIMENTO BARCELLOS
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 10595032, vol. 01, pp. 382/386), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/03. A Defesa requer a despronúncia, sustentando ausência de dolo homicida e insuficiência de provas, pleiteando a remessa do feito ao juízo comum para apreciação do delito conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser desconstituída por ausência de dolo homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia se limita à análise da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, não exigindo o grau de certeza necessário para a condenação.

4. Os indícios de autoria estão presentes nos autos, a partir das declarações do recorrente, que confessou o disparo, embora negue ter agido com intenção de matar, bem como do relato da vítima, que descreveu discussão prévia com o réu, corroborando, assim, a tese acusatória.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo dúvidas sobre a existência do dolo homicida, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a questão de mérito.

6. A desclassificação e a absolvição sumária somente se justificam diante da ausência de indícios mínimos de autoria ou da inexistência de materialidade, circunstâncias inexistentes no caso em análise.

7. Quanto à pretensão de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, tal análise deve ser reservada para o encerramento da fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário o grau de certeza exigido para a condenação.

2. Em caso de dúvida sobre o dolo na prática de crime contra a vida, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, examinar a questão.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II; Lei n. 10.826/03, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/9/2022, DJe 19/9/2022; TJES, RSE n. 006210031255, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 10/8/2022, DJe 22/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005062-19.2019.8.08.0014

RECORRENTE: TADEU NASCIMENTO BARCELLOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ROMEU FERNANDES LEAL - ES31503-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
T
ADEU NASCIMENTO BARCELLOS
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 10578124, vol. 01, pp. 382/386), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 14 de junho de 2019, por volta de 19h50min, na Rua Orly Dessaune, Bairro Vila Amélia, em Colatina/ES, o denunciado teria efetuado um disparo de arma de fogo contra Jhuan Ribeiro Miranda, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, no mesmo contexto, o réu portava uma pistola calibre. 380 ACP, marca Taurus, número de série KLP23953, sem autorização legal.

Consta dos autos que os fatos ocorreram no interior do estabelecimento comercial conhecido como "Kaba's Bar", onde Tadeu, sob o efeito de álcool, iniciou uma discussão com a vítima, que trabalhava como entregador no local. Em determinado momento, o réu questionou a presença da vítima, desferiu três tapas em seu peito e, em seguida, ordenou que corresse, ameaçando contar até três antes de atirar. Na sequência, efetuou um disparo, que, embora tenha sido realizado em direção à vítima, não a atingiu.

O crime, segundo a denúncia, foi praticado por motivo fútil, derivado de uma discussão banal entre as partes.

Finda a instrução processual, o
recorrente

fora pronunciado
nos termos acima consignados.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual requer a despronúncia pela ausência de dolo homicida e de provas suficientes quanto ao dolo específico, pleiteando a remessa do feito ao juízo comum para julgamento do delito de menor potencial ofensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De acordo com os artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, para a pronúncia, o juiz limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a impronúncia, é necessário que o juiz não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a absolvição, por sua vez, deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações: provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher o pedido de impronúncia por ausência de dolo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Apreensão (Id. 10595032, vol. 01, pp. 34/36), o Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo (Id. 10595032, vol. 01, pp. 38/40), o Boletim Unificado nº 39648656 (Id. 10595032, vol. 01, pp. 42/45), o relatório fotográfico, o Laudo Pericial (Id. 10595032, vol. 01, pp. 200/206), bem como as declarações colhidas na investigação policial.

Com relação aos indícios de autoria, observo que o acusado, ao ser ouvido judicialmente (mídia, Id. 10595032), declarou que houve uma discussão com a vítima, mas não se recorda do motivo, esclareceu ainda que havia ingerido bebida alcoólica no dia, mas que não estava bêbado. O recorrente declarou, também, ser o autor dos disparos, mas que efetuou na direção de um barranco para tentar cessar a discussão.

O Policial Antônio Marcos Rodrigues Pinto também prestou depoimento em juízo e relatou que foi chamado para atender a uma ocorrência em Vila Velha, onde houve disparo de arma de fogo. No local, o proprietário do bar afirmou que o réu havia disparado contra a vítima.

O dono do estabelecimento comercial, por sua vez, declarou em juízo que não presenciou os fatos, mas que, posteriormente, viu nas câmeras de segurança o momento em que a vítima saiu correndo para a esquerda e o acusado atirou para frente, no chão.

Ademais, consta do depoimento da vítima, Jhuan Ribeiro Miranda, que o acusado, embriagado, lhe deu tapas e mandou que ele corresse, embora não pudesse precisar se os tiros foram em sua direção ou para outra.

Conforme os elementos presentes nos autos, verifica-se a existência de provas colhidas em juízo que amparam a tese acusatória, havendo, portanto, a existência de indícios de autoria da prática do crime contra a vida e do crime conexo (artigo 14, da Lei 10.826/03).

Nesse contexto, a análise da intenção do agente (animus necandi) é questão que deve ser direcionada ao Conselho de Sentença, a quem compete, por postulado constitucional, examinar o mérito da questão.

Destarte,
“o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado os crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei nº. 10.826/03. Em outras palavras, não se está rechaçando a tese da defesa, que tem linha de raciocínio direcionada à ausência de dolo na conduta. Ocorre que o exame dessa questão deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Em tais casos, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Por fim, no que tange ao requerimento para arbitramento dos honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo, entendo incabível seu acolhimento, por não ser este o momento adequado para seu arbitramento.

A decisão de pronúncia, que fora combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, pois a defesa apenas se insurgiu quanto à decisão final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, restando ainda a segunda fase.

Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

Nesse sentido: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0000677-12.2020.8.08.0008, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação: 16/12/2021; Recurso em Sentido Estrito nº 0001515-24.2021.8.08.0006, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação: 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)